Tribunal: TJMT
Processo: 1002534-35.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002534-35.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARY CAMILO DA SILVA - CPF: 202.682.381-20 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE DE QUE O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DO APELADO.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VALOR TENHA SIDO DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR. EXTRATO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. N
o caso concreto também restou evidente a negligência da instituição que, sem nenhum cuidado ao examinar os dados pessoais fornecidos por falsário, lhe concede empréstimo consignado em folha de pagamento de aposentado, causando-lhe danos morais,
pois, em razão da indevida celebração de contrato em seu nome e dos descontos em seus proventos mensais, teve sua vida financeira invadida e desorganizada, trazendo-lhe transtornos, em face dos compromissos assumidos e despesas que deveria saldar.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

5. No caso dos autos, o autor trouxe extratos que comprovam que não houve a disponibilização do valor em sua conta corrente, assim não há fala em compensação de valores.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Pan S.A.,
(Id. 54731972), contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico no 1002534-352019.8.11.0006, movida por
Ary Camilo da Silva,
que julgou

procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a parte requerida BANCO PAN, a restituir ao autor o valor de R$ 1.526,40 (mil quinhentos e vinte e seis reis e quarenta centavos), em dobro, a título de repetição de indébito, bem como a quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambas a partir desta decisum.

A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobro o valor da causa.

Inconformado com a sentença, o banco Apelante requer a sua reforma argumentando:
1)
inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito praticado pelo banco,
2)
sucessivamente alega que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo,
3)
que o termo inicial dos juros de mora seja a data de arbitramento do valor do dano moral,
4)
que não há justificativa para a repetição do indébito, seja na forma simples seja em dobro,
5)
a necessidade de compensação e restituição do valor depositado na conta do autor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais; de forma sucessiva requer a redução dos valores arbitrados a títulos de danos morais, bem como que seja declarada a devolução na forma simples, dos valores pagos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 54731978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ary Camilo da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico em desfavor de Banco Pan S/A, sustentando em síntese que é beneficiário do INSS recebendo 01 (um) salário mínimo a título de aposentadoria por idade e que há alguns meses ao receber o seu benefício percebeu que estava vinco com valores a menor do que deveria estar recebendo.

Afirmou que “procurou o INSS para obter informações sobre os referidos descontos, sendo que o citado órgão lhe forneceu um extrato de empréstimos consignados, onde consta um total de três empréstimos em seu nome, sendo um deles do Banco Panamericano, no valor de R$ 706,20 (setecentos e seis reais e vinte centavos), sendo cada parcela no valor de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) num total de 72 parcelas, com data de inclusão em 27/11/2015. ”

(Id.54729139, pág. 2)

Afirmou que, “não expediu qualquer autorização direcionada à realização de consignação em seu benefício, não pediu empréstimo consignado ao banco Réu, não precisava do empréstimo, também não recebeu em conta bancária nem mesmo por ordem de pagamento no caixa, o dinheiro do suposto empréstimo. ”

(Id. 54729139)

Requereu ao final a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A inversão do ônus da prova foi deferida na decisão de Id. 54729147.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado
(Ids. 54729144), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
o argumento do banco Apelante de que “não houve falha na prestação do serviço do banco recorrente, porquanto o terceiro que supostamente praticou a fraude apresentou documentos originais”.
(Id. 54731972, pág. 2)
está fadada ao fracasso,
isso porque
a afirmação somente evidencia nos autos a negligência da instituição bancária recorrente, ao conceder empréstimo a alguém que se fez passar pela pessoa do recorrido, vindo este a ser prejudicado pelo ato lesivo.

A propósito:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO POR TERCEIRO, UTILIZANDO-SE DE DADOS PESSOAIS DE APOSENTADO. NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS DA RÉ. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COMO FORNECEDORAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS, ESTÃO SUJEITAS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 3o, § 2o, DO CDC), E RESPONDEM INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (ART. 14, IDEM). 2.
NÃO BASTASSE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NO CASO CONCRETO TAMBÉM RESTOU EVIDENTE A NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO QUE, SEM NENHUM CUIDADO AO EXAMINAR OS DADOS PESSOAIS FORNECIDOS POR FALSÁRIO, LHE CONCEDE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADO, CAUSANDO-LHE DANOS MATERIAIS, ESTES JÁ RESSARCIDOS, ALÉM DE DANOS MORAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
. 3. UMA VEZ COMPROVADA A FALHA DO SERVIÇO, OS DANOS SOFRIDOS E O NEXO DE CAUSALIDADE, IMPÕE-SE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A OBRIGAÇÃO DE REPARÁ-LOS. DECISÃO: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-DF - ACJ: 20061110056074 DF, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 06/11/2007, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/11/2007 Pág. : 222) (Destaquei)

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, porquanto procedeu descontos no salário do Apelado sem a existência de um contrato válido.

E não há dúvida de que o fato causou danos morais ao recorrido, pois, em razão da indevida celebração de contrato em seu nome e dos descontos em seus proventos mensais, teve sua vida financeira invadida e desorganizada, trazendo-lhe transtornos, em face dos compromissos assumidos e despesas que deveria saldar.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao Apelado, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Outrossim, o banco Apelante sustenta a necessidade de compensação e restituição do valor depositado na conta do autor.

O pedido não prospera, porquanto o banco recorrente não comprovou que houve disponibilização do valor supostamente contratado na conta do autor.

Muito embora o banco recorrente acoste nos autos o documento de Id. 54731961 denominado “Recibo de PAG0143 RESERVA->CC” do qual se extrai que supostamente a transferência do valor de R$ 706,20 teria ocorrido em 27/11/2015, ao cotejar o referido documento com os extratos bancários juntados pelo autor no Id. 54729145 verifico que não houve o crédito na conta do recorrido.

Assim, inafastável a concluso de que o banco recorrente não comprovou a existência do crédito na conta do recorrido, motivo pelo qual não há falar em compensação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR - FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ALEGAÇÕES FINAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO EXAMINAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO FALSÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479 DO STJ - ABALO MORAL INCONTESTÁVEL - QUANTUM FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO (R$ 10.000,00) - DANO MATERIAL IGUALMENTE COMPROVADO DIANTE DOS DESCONTOS INDEVIDOS OPERADOS NOS PROVENTOS DO AUTOR - RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO -
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR COM O MONTANTE CREDITADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VALOR TENHA SIDO DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR - PRINT DA TELA DO SISTEMA DA RÉ QUE NÃO PODE SER ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA LÍCITO E IDÔNEO PORQUE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE
- EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA QUE DERRUI A ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO - ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA FORMA DOS ART 'S 373, II E 400 DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE APLICADOS, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03031592620188240090 Capital - Norte da Ilha 0303159-26.2018.8.24.0090, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Turma Recursal)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majoro a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020